Tribunal: TJMT
Processo: 1018719-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018719-69.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[SANDRA ALINE DE FARIAS - CPF: 033.469.901-09 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3o VARA CRIMINAL DE JUARA (IMPETRADO), REINALDO COSTA SILVA - CPF: 026.097.431-57 (PACIENTE), SANDRA ALINE DE FARIAS - CPF: 033.469.901-09 (IMPETRANTE), SANDRA ALINE DE FARIAS - CPF: 033.469.901-09 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR FERREIRA DE LIMA - CPF: 017.097.821-45 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA, SANDRA ALINE DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA -

IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - REQUISITOS DA PRISÃO ANALISADOS EM
WRIT
ANTERIOR - FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

A estreita via do
Habeas Corpus
não se mostra como meio adequado para se alegar eventuais nulidades processuais da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, mormente quando já interposto o recurso apropriado para a apreciação da matéria.

Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão aos motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018719-69.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA, SANDRA ALINE DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelas advogadas Simoni Bergamaschi da Fonseca e Sandra Aline Farias, em favor de
Reinaldo Costa Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Narram que o paciente é mantido preso cautelarmente, no bojo de ação penal, em que se imputa a ele a prática, em tese, de crime de homicídio qualificado.

Aduzem que decorrida a primeira fase do procedimento do júri, o juiz singular ao proferir a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, no momento de fundamentar a manutenção da circunstância qualificadora do homicídio.

Sustentam, ainda, que o paciente faz jus ao direito de responder a ação penal em liberdade, pois não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como não houve a adequada fundamentação quanto à manutenção da prisão preventiva, na forma estabelecida no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
28331966
, pág. 01/02.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
28751997, de pág. 01/03.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 29196459, de pág. 01/10.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020